Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-18.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004738-18.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS TOSTA - CPF: 650.118.051-15 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – AUTOMÓVEL ERA UTILIZADO PARA CONCRETIZAR O CRIME DE TRÁFICO – ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o veículo apreendido era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes, inclusive, em consideração pela própria confissão do réu. Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Luiz Carlos Tosta
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3º Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1004738-18.2020.8.11.0006, que o condenou no incurso do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, além de ter decretado o perdimento do veículo Volkswagen VW/novo Voyage 1.6 High, cor prata, ano 2013, placa NDM8037/MT, VIN
9BWDB45U3ET141395.
(Id. 154588714)

Nas razões recursais, busca-se a restituição do veículo apreendido (Volkswagen VW/novo Voyage 1.6 High, cor prata, ano 2013, placa NDM8037/MT, VIN 9BWDB45U3ET141395), em razão de ter adquirido o referido bem de forma lícita e muito tempo antes de ser preso, inclusive, por não haver nenhuma alteração que possa indicar o uso reiterado para praticar ilícito. (Id. 154588728)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 154588732)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 159091157):

“
Apelação criminal
– Recurso defensivo – Requer o afastamento da decretação de perdimento de veículo utilizado no crime – Improcedência – Bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas – Desnecessidade da habitualidade ou exclusividade no uso do bem para a traficância – Precedentes do STF e STJ –
Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Luiz Carlos Tosta
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1004738-18.2020.8.11.0006.

Conta na denúncia,
in verbis:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de junho de 2020, por volta das 14h00min, no pátio do Posto Limão, localizado na BR 070, Comarca de Cáceres/MT, LUIZ CARLOS TOSTA, com consciência e vontade, transportava, para fins de traficância, 01 (um) tablete de substância análoga à cocaína, totalizando 1.065kg (um quilo e sessenta e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares do grupo especial de fronteiras realizavam fiscalização no pátio do Posto Limão, na zona rural do Município de Cáceres/MT, oportunidade em que abordaram o denunciado, o qual dirigia um veículo Voyage, cor prata, placa NDM-8037.

Ato contínuo, foi realizada revista veicular, sendo encontrado acoplada próximo ao motor a droga apreendida, tendo LUIZ afirmado que fora contratado por pessoa não identificada para o transportar o entorpecente apreendido até esta cidade pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ CARLOS TOSTA como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, seja a mesma citada, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90. [...]” (Id. 154586688)

Compulsando os autos, consta que no dia e hora mencionada, os policiais estavam realizando fiscalização no pátio do Posto Limão, no município de Cáceres-MT, quando abordaram o condutor (apelante) de um veículo Voyage, cor prata, placa NDM-8037. No momento em que realizavam a revista veicular, localizou 01 (um) tablete de cocaína (totalizando 1.065 kg), acoplado ao motor.

Quando o acusado foi indagado, acabou confessando que foi contratado por uma terceira pessoa, não identificada, para transportar a droga até o município de Cáceres-MT, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o acusado Luiz Carlos Tosta incurso do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), consequentemente determinando o perdimento do veículo Volkswagen VW/novo Voyage 1.6 High, cor prata, ano 2013, placa NDM8037/MT, VIN 9BWDB45U3ET141395. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual, por meio de seu Promotor de Justiça, ofereceu denúncia, no dia 10/08/2020, em face de
LUIZ CARLOS TOSTA,
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de junho de 2020, por volta das 14h00min, no pátio do Posto Limão, localizado na BR 070, Comarca de Cáceres/MT, LUIZ CARLOS TOSTA, com consciência e vontade, transportava, para fins de traficância, 01 (um) tablete de substância análoga à cocaína, totalizando 1.065kg (um quilo e sessenta e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares do grupo especial de fronteiras realizavam fiscalização no pátio do Posto Limão, na zona rural do Município de Cáceres/MT, oportunidade em que abordaram o denunciado, o qual dirigia um veículo Voyage, cor prata, placa NDM-8037. Ato contínuo, foi realizada revista veicular, sendo encontrado acoplada próximo ao motor a droga apreendida, tendo LUIZ afirmado que fora contratado por pessoa não identificada para o transportar o entorpecente apreendido até esta cidade pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. (...) mov. ID fls. 05/07, pdf.

Foi determinada a notificação no dia 13/08/2020 (fls. 98/99, pdf)

O réu apresentou defesa prévia no dia 26/11/2020, sem arguir preliminares (fl. 163, pdf).

Em sumário de instrução, presente o membro do Ministério Público, o Advogado Constituído, bem como o réu, foi ouvida a testemunha Geyson Katsjiso Yamassaki (PM), assim como foi o réu interrogado. Ausente as testemunhas Marlon Marcel Alves de Souza e Luiz Cláudio Ramos. As partes desistiram de suas oitivas. O MP apresentou suas alegações finais de forma oral. A defesa requereu prazo para apresentar alegações finais em memoriais. Todos os depoimentos foram gravados e encontram-se anexados ao processo. (fl. 223, pdf)

Na fase de diligências, as partes nada requereram.

Em sede de Alegações finais, o MP requereu que seja a denúncia julgada procedente, a fim de condenar o réu
LUIZ CARLOS TOSTA,
com incurso no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06. Com relação a dosimetria, requer o MP a majoração da pena base em razão da grande quantidade de entorpecentes e de sua natureza. Na segunda fase, requer a atenuante da confissão. Na terceira fase, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, no entanto diante da grande quantidade de entorpecentes, requer que a atenuante seja prevista em seu mínimo legal.

Em alegações finais, a defesa, por sua vez, requereu que seja concedido o benefício da justiça gratuita, que seja julgada parcialmente procedente a denúncia, pela condenação na pena no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes prevista no art. 65, III, alínea “d” do Código Penal e aplicação da regra prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06 em máximo grau; pugna ainda pela fixação do regime de cumprimento de pena em aberto ou semiaberto, no caso de condenação a pena privativa de liberdade; a substituição da pena privativa de liberdade eventualmente imposta em restritivas de direito, bem como a restituição dos bens apreendidos.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

Versam os presentes autos sobre fatos típicos e antijurídicos descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, atribuído ao acusado
LUIZ CARLOS TOSTA
.

I – Materialidade
.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou comprovada, ou seja, se verifica do auto de prisão em flagrante delito (id. 36268482, pág. 4), boletim de ocorrência n. 2020.153507 (id. 36268482, pág. 5/6), termo de exibição e apreensão (id. 36268482, pág. 14),LAUDO DE CONSTATAÇÃO N° 400.2.04.2020.007219-01( id. 36268482, pág. 28), LAUDO PERICIAL Nº 3.14.2020.68356-01, id. 37286760, juntado no dia 20 de agosto de 2020 e demais provas e depoimentos encartados aos autos.

II – Autoria.

Quanto à autoria do delito, o acusado confessou a prática em juízo dizendo que transportava o entorpecente indicado na inicial, senão vejamos:

Luiz Carlos Tosta:
Relata que estava transportando a droga. Carregaram o carro e que iria entregar a droga em Cáceres. Que o motivo de realizar o serviço foi devido a um problema do irmão com um policial, no qual o irmão devia o policial e precisou realizar o ato para pagar a dívida. Que na época, fazia um trabalho de “uber”, dando carona para as pessoas na BR, até que conheceu um boliviano oferecendo o serviço do transporte da droga. Que pegou a droga em território nacional. Que o veículo foi comprado por meios lícitos. (fl. 184, pdf)

Da análise das versões apresentadas pelo réu, pode-se observar que o mesmo confessa a prática do crime de tráfico de drogas cometido, sendo que pela oitiva do policial
Geyson Katsjiso Yamassaki,
restou indicado que o réu receberia a importância de R$500,00 (quinhentos reais) para transportar os entorpecentes apreendidos.

Denoto que, de análise do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, incide em suas penas quem: “transporta” entorpecentes, ainda que de forma gratuita a outrem.

Assim, fica clara a intenção do agente, lastreada em sua confissão operada em Juízo.

Contudo, conforme é de conhecimento Jurídico geral, a mera confissão não pode culminar em condenação do agente, já que não se traduz a confissão em ‘rainha das provas’, devendo existir nos autos outras provas que demonstrem sem sombra de dúvidas que o agente cometeu o crime ao qual responde.

No caso dos autos, observo da análise das provas erigidas em Juízo e perante a Autoridade Policial, que as provas são firmes e sólidas indicando que o acusado efetivamente estava transportando as drogas apreendidas, para fins de entrega a terceiro não identificado, perpetrando, portanto, o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Vejamos o que a testemunha disse em Juízo:

Geyson Katsjiso Yamassaki:
Relatou que o réu estava sentido Bolívia-Brasil quando foi abordado. Em busca veicular minuciosa foi encontrado esse tablete de droga. Que inicialmente o réu negou ter algo ilícito, e, durante a busca, o réu começou a ficar nervoso. Que o réu confessou que iria receber R$500,00 pelo transporte de droga. Que não se lembra se o compartimento onde foi encontrada a droga era um mocó ou original do próprio veículo. Que a droga foi localizada na parte inferior do carro. Que foi uma abordagem rotineira. Que não tem conhecimento se existia alguma investigação. (fl. 184, pdf)

Conforme observo de referido depoimento, fica bem claro e demonstrado que o acusado efetivamente tinha a intenção de transportar as drogas, as quais seriam utilizadas posteriormente para o tráfico de entorpecentes.

Ademais, a portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a cocaína e a maconha são incluídas na lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

A autoria é induvidosa, posto que o acusado
LUIZ CARLOS TOSTA
no dia 29 de junho de 2020, por volta das 14h00min, no pátio do Posto Limão, localizado na BR 070, Comarca de Cáceres/MT, transportava, para fins de entrega ao consumo de outrem, auxiliando a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) tablete de substância entorpecente (cocaína), totalizando 1.065kg (um quilo e sessenta e cinco gramas).

Portanto, estão demonstradas a tipicidade, autoria e materialidade, referente ao delito do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, com referência a este tipo penal, possibilita a procedência da denúncia em face de
LUIZ CARLOS TOSTA
.

Posto isso:
CONDENO

LUIZ CARLOS TOSTA
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade é moderada. Não consta registro de antecedentes. Inexiste informações sobre a conduta social. Os motivos do crime e circunstâncias do fato não favorecem ou beneficiam o acusado. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública, sendo de se registrar que sua situação econômica fomentou a prática delituosa. Verifica-se que foram apreendidas em poder do réu 1 Kg de substância entorpecente, não havendo que se falar em elevada quantidade apta a majoração da pena.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há que se aplicar a atenuante da confissão, uma vez que a pena já se encontra em seu mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase de aplicação da pena, entendo por aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, eis que pelo que constou nos autos, o acusado é primário, portador de bons antecedentes, não existindo comprovação de que o mesmo se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa.

Ademais, a quantidade do entorpecente, assim como o valor que receberia pelo transporte a meu ver configura a situação de eventualidade no comportamento do réu, sendo que a natureza da droga, de per si, não justifica o afastamento da causa de diminuição em questão, mormente quando inexistente nos autos outra situação que impeça a aplicação da benesse em questão, senão apenas a quantidade da droga apreendida.

Assim diminuo a pena do réu pelo patamar máximo possível pela legislação, qual seja, 2/3 (dois terços), ficando assim a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a acusação para:

CONDENAR
o réu
LUIZ CARLOS TOSTA
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Deixo de aplicar a
detração penal
nesta fase, eis que a mesma não resultará em alteração do regime inicial de pena do acusado.

Estabeleço como
regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Tendo em vista que a pena aplicada ao réu foi inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o mesmo não é reincidente em crimes dolosos, bem como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, são positivas,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao mesmo por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, incisos I, II e III e §2º, do Código Penal, a qual será fixada pelo Juízo das Execuções.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Em relação ao
bem móvel apreendido
, a saber: veículo Volkswagen Vw/novo Voyage 1.6 High, cor prata, ano 2013, placa NDM8037/MT, VIN 9BWDB45U3ET141395, uma vez que fora utilizado o veículo para a prática delitiva do crime de tráfico, nos termos do art. artigo 91, inciso II, “b”, do Código Penal, do 243, parágrafo único, da CF, e art. 63 e ss, da Lei de Drogas, dou o perdimento de referido bem em favor da FUNESD/MT – Fundo Estadual Sobre Drogas.

Intime-se referido órgão para ciência da presente decisão para que dê a devida destinação ao bem em tela.

Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).

Oficie-se ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando sobre a suspensão ventilada.

Condeno o réu no pagamento de custas e despesas processuais.

Por ocasião da intimação do réu acerca desta sentença, deverá ser indagado se deseja recorrer. Sendo afirmativa a resposta, lavre-se o respectivo termo.

Oficie-se ao órgão competente da Polícia Civil, com determinação para incineração do produto apreendido, preservando-se porção suficiente a eventual contraprova postulada pelas partes, devendo ser encaminhado laudo circunstanciado a este juízo.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Comunique-se ainda às Delegacias da Polícia Judiciária Civil desta cidade, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor desta Comarca, oficiando-se para inserção dos dados referentes a presente sentença.

Oportunamente, expeça-as guia definitiva de pena e confeccione-se eventual executivo de pena, bem como arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações devidas. [...]” (Id. 154588714)

No recurso, a defesa busca-se a restituição do veículo Volkswagen VW/novo Voyage 1.6 High, cor prata, ano 2013, placa NDM8037/MT, VIN 9BWDB45U3ET141395, alegando que o réu confesso comprovou que o referido carro foi adquirido muito tempo antes de ser preso, fruto de muito trabalho, bem como, não havendo nenhuma alteração no bem que possa afirmar que era utilizado como meio de transporte de drogas, sendo cabível a sua restituição.

Razão não lhe assiste.

In casu,
o Magistrado decretou o perdimento o bem, tendo em vista que o réu confessou, em ambas as fases, que teria sido contratado pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar o entorpecente até a cidade de Cáceres/MT, não sabendo informar quem seria essa terceira pessoa, inclusive, a forma que o entorpecente foi encontrado, acoplada no motor do veículo, evidencia-se que o bem era instrumento utilizado para a concretização do delito de tráfico.

Assim, o pleito não merece acolhimento, porquanto o perdimento de bens empregados na traficância é consequência lógica e inarredável da sentença condenatória, conforme previsto no art. 63 da Lei 11.343/06 e do art. 91 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...)

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Além disso, o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido

em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de

trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Na espécie, pela prova colhida na instrução processual, é inegável que o veículo era utilizado diretamente para concretizar o tráfico, motivo pelo qual correta está sua perda em favor a União.

À propósito, o
Supremo Tribunal Federal – STF
firmou entendimento, em sede de repercussão geral
(RE n. 638.491)
– tema 647, a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, vejamos entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

“[...] 6. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 7. Havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado seu perdimento, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. [...](AgRg no AREsp n. 2.121.338/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

“[...] 1. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). 3. Uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias concluíram pela utilização do veículo automotor na prática do crime de tráfico de drogas, para concluir-se em sentido contrário - ou seja, para concluir pela origem lícita do bem apreendido e declarar ilegal o perdimento do referido veículo -, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. [...](AgRg no AREsp n. 1.522.195/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)”

“[...] 1. O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional (art.243) e decorre de sentença condenatória, conforme regulamentado no art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e art. 91, II, do CP. 2. A rescisão do negócio jurídico na esfera cível ocorreu quando já havia sentença condenatória com decreto de perdimento do veículo em favor da União. As partes, portanto, jamais poderiam transacionar a respeito de um bem à disposição da Justiça por ter sido utilizado na prática de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...](AgRg no AREsp n. 507.029/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 18/10/2017.)

Nesse sentido:

“[...] 6. O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06; bem como de qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso do primeiro desprovido e do segundo parcialmente provido. (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023)”

“[...] A utilização do automóvel apreendido para o transporte de drogas, obsta a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico. Escorreitas, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal. [...](N.U 1007873-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“[...] Se a matéria [restituição de veículo] foi expressamente analisada em julgamento de apelação anterior e o quadro fático jurídico se manteve inalterado após sentença condenatória, impõe ratificar os fundamentos adotados no respectivo acórdão para manter o perdimento do veículo (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, NU 0001700-32.2013.8.11.0015; AP NU 0030931-42.2017.8.11.0055; AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015). [...](N.U 1012574-94.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

“[...] Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a utilização da motocicleta apreendida como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União (art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal). [...] (N.U 1007084-19.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Portanto, mostra-se impertinente a restituição do veículo Volkswagen VW/novo Voyage 1.6 High, cor prata, ano 2013, placa NDM8037/MT, VIN 9BWDB45U3ET141395.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luiz Carlos Tosta
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023